Tribunal: TJDFT
Processo: 0736117-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736117-40.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ELIAS ALVES FRANCA AGRAVADO: WILKEM NOGUEIRA ROCHA, MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICACAO NOGUEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÉRGIO ELIAS ALVES FRANÇA contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em sede da ação de Imissão na Posse n. 0702479-22.2020.8.07.0011, ajuizada em seu desfavor por WILKEM NOGUEIRA ROCHA E MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICAÇÃO NOGUEIRA, em cumprimento ao acórdão da 8a Turma Cível de n. 1.891.638, oriundo do julgamento da APC n. 0718007-90.2024.8.07.0000, determinou a imissão na posse em favor dos agravados. Em suas razões recursais (ID. 63428222), o agravante alega que há efeito suspensivo oriundo de decisão do Des. Souza Prudente, proferida em sede do AGI n. 1028902-44.2020.4.01.0000, interposto no TRF 1a Região contra decisão de primeiro grau, por sua vez exarada na ação anulatória de leilão extrajudicial n. 1043653-54.2020.401.3400, que lhe havia indeferido a tutela de urgência pretendida. De forma minuciosa, o agravante propõe recapitulação de todos os vícios que reputa presentes durante a tramitação e julgamento – pela improcedência -, do processo originário de anulação de leilão que ajuizou na Justiça Federal, bem como do respectivo agravo de instrumento, tudo para concluir que existem alegadas violações jurídicas de direito federal infraconstitucional, e que, por essa razão, fora interposto Recurso Especial junto aos processos que tramitam no TRF1. Neste espeque, alicerça a sua probabilidade de provimento do recurso ao direito de resistir à imissão na posse até que ocorra o julgamento definitivo do Recurso Especial pelo c. STJ, razão pela qual conclui que a ação originária deve ser suspensa. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada a fim de que o processo originário aguarde o julgamento definitivo do Recurso Especial interposto no c. STJ. Preparo devidamente recolhido (ID. 63428228 e 63428236). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III, do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A análise das razões recursais é suficiente para demonstrar que o agravante, o interpor o presente recurso, repete transversalmente a temática contida no agravo de instrumento n. 0718007-90.2024.8.07.0000, vejamos a ementa do mencionado julgamento: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PENDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEI No 9.514/97. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que (a) paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, a despeito de não possuir caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Precedentes. 2. A simples existência de ação anulatória de leilão extrajudicial não constitui prejudicialidade externa da ação de imissão na posse, notadamente nas hipóteses em que já fora proferida sentença de improcedência do pedido de anulação do procedimento extrajudicial. 3. O fato de existir recurso especial aguardando apreciação, questionando supostas irregularidades do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel objeto do processo, ainda que impeça o trânsito em julgado do recurso no qual fora exarada a liminar de sobrestamento, não obsta a retomada do curso da ação originária de imissão na posse, sobretudo ao serem considerados os julgamentos meritórios desfavoráveis aos agravados já proferidos pelo órgão julgador em suas instâncias originária e recursal. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1891638, 07180079020248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Necessário destacar, inclusive, que o inteiro teor do julgado acima indicado já enfrentara todas as questões novamente devolvidas a esta instância revisora, vejamos, com destaques: Na hipótese dos autos, os agravantes pleiteiam a retomada do curso do processo originário de imissão na posse, afirmando não mais subsistir a prejudicialidade externa que lastreara a liminar de sobrestamento exarada pela i. relatoria de Turma Julgadora do Tribunal Regional Federal da 1a Região (ID 58692470), até o pronunciamento definitivo daquele órgão julgador. A este respeito, oportuno registrar que a suspensão da ação originária se deu no dia 14 de setembro de 2020, por ocasião de uma liminar concedida em agravo de instrumento interposto contra decisão exarada na ação anulatória proposta pelo primeiro recorrido na 9a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (autos no 1043653-54.2020.4.01.3400). Naquela oportunidade, o i. Desembargador Federal Souza Prudente, na qualidade de relator do agravo de instrumento, proferiu decisão monocrática de antecipação dos efeitos da tutela recursal, da qual se transcreve o seguinte excerto (ID 58692470 - Págs. 5 e 6): Com efeito, em casos assim, a orientação jurisprudencial cristalizada em nossos tribunais é no sentido de que o mutuário faz jus à suspensão do processo de execução extrajudicial do contrato de financiamento questionado nos autos de origem, enquanto pendente de discussão judicial a legitimidade do respectivo procedimento de execução. (...) Com estas considerações, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão da execução extrajudicial do contrato de financiamento questionado nos autos de origem, restando insubsistentes os efeitos do leilão do imóvel descrito na inicial, até o pronunciamento definitivo da Turma julgadora. Posteriormente, o mesmo Juízo da 9a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal prolatou sentença de mérito, reconhecendo a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal, nos termos da Lei no 9.514/97. Neste ato, a d. Magistrada Federal julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação anulatória, consoante se infere da sentença de ID 58692478, contra a qual o primeiro agravado interpôs recurso de apelação cível. Sequentemente, na data de 16 de novembro de 2022, houve o julgamento do apelo pela colenda Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, sob a mesma relatoria do i. Desembargador Federal Souza Prudente. Conforme se depreende da ementa a seguir transcrita, o competente órgão julgador negou provimento ao recurso mediante decisão unânime (ID 58692484): CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF. LEI No 9.514/2017. REQUISITOS. OBSERVADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SENTENÇA CONFIRMADA. I - Não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude do alegado indeferimento do pedido de produção de provas, a uma porque a recorrente sequer cita quais provas necessárias à solução da lide teriam sido indeferidas, a duas porque a controvérsia posta nestes autos pode ser integralmente resolvida com as provas documentais trazidas aos autos pelas partes, não se revelando necessária a produção de mais provas. Preliminar rejeitada. II - A questão dos autos refere-se à nulidade do procedimento de execução extrajudicial do contrato de financiamento imobiliário firmado entre as partes, sob o fundamento de desobediência dos requisitos previstos na Lei no 9.514/2017, principalmente no tocante à notificação dos mutuários. III - De acordo com o art. 26 da Lei no 9.514/2017, a regularidade do processo de execução extrajudicial exige observância das formalidades que lhe são inerentes, como o prévio encaminhamento de, pelo menos, dois avisos de cobrança, a válida notificação dos mutuários para purgarem a mora e a intimação acerca das datas designadas para os leilões. IV - Na hipótese, pelos documentos presentes nos autos, resta patente que foram observados todos os requisitos previstos na referida Lei, visto que os devedores foram notificados pessoalmente para purgar a mora, quedando-se inertes, com a consequente consolidação da propriedade em favor da requerida, nos termos do art. 26 da Lei 9.514/97. Além disso, também restou comprovado que o autor foi devidamente notificado a respeito da realização dos 1o e 2o Leilões Públicos, realizados nos dias 01/10/2018 e 15/10/2018, respectivamente, restando cumprida a exigência legal. V - Desse modo, tendo sido cumpridas as formalidades previstas na Lei no 9.514/2017, importa reconhecer, no caso, a legalidade da execução extrajudicial, não havendo qualquer justificativa para a sua anulação. VI - Apelação desprovida. Sentença confirmada. Inaplicável o disposto no § 11 do art. 85 do NCPC, visto que a verba honorária fixada na sentença em 10% sobre o valor da causa (R$ 527.800,00), corresponde ao percentual máximo permitido pelo inciso II do § 3o do art. 85 do CPC. (TRF-1 - AC: 10436535420204013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 16/11/2022, 5a Turma, Data de Publicação: PJe 18/11/2022) – grifo nosso. Por conseguinte, ante a perda superveniente de objeto do mencionado agravo de instrumento, sobreveio decisão monocrática sob ID 58692493, negando seguimento ao recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Novamente irresignado, o primeiro agravado interpôs agravo interno, alegando que a prolação de sentença de improcedência na ação principal, por si só, não possui o condão de acarretar perda superveniente de recurso no qual se deu a concessão da liminar, sobretudo quando envolvido direito fundamental à moradia (ID 58692508 - Pág. 2). Na sequência, a colenda Quinta Turma do TRF1 negou provimento ao agravo interno (ID 58692508), assentando que a superveniência da sentença de mérito, nos autos de origem, conduz à prejudicialidade do agravo de instrumento. Por fim, os agravantes informaram a interposição de recurso especial junto ao Superior Tribunal de Justiça (ID 194024929), sob o fundamento de suposta omissão do egrégio TRF1 quanto a irregularidades apontadas na ação anulatória que maculam a validade do leilão extrajudicial do imóvel objeto da ação. Assim sendo, conquanto ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado do agravo de instrumento, deve ser observado o fato de que a colenda Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região assentara a legitimidade do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel, confirmando a sentença de improcedência proferida pela Magistrada Federal de origem. Registre-se que ambas as decisões apreciaram minuciosamente as questões apontadas pelos agravados, mediante juízo de cognição exauriente, concluindo, de forma segura, pela ausência de motivos para a anulação do processo de execução extrajudicial conduzido pela Caixa Econômica Federal. Tal procedimento precedera a aquisição do imóvel objeto da ação por parte dos agravantes, de modo que, aferida a sua regularidade, não mais subsiste a prejudicialidade externa que motivou o sobrestamento da ação originária de imissão de posse. Gize-se que, anteriormente, esta colenda 8a Turma Cível deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos mesmos agravantes em face da decisão de suspensão da ação originária, para (l)imitar a suspensão do processo de imissão na posse da origem até o julgamento da medida de urgência concedida no agravo de instrumento em trâmite no TRF1 (ID 37050765 do processo originário). Nesse sentido, o fato de estar em instrução o recurso especial questionando supostas irregularidades do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel objeto do processo, ainda que impeça o trânsito em julgado do recurso no qual fora exarada a liminar de sobrestamento, não obsta a retomada do curso da ação originária de imissão na posse, tendo em vista os julgamentos meritórios desfavoráveis aos agravados já proferidos pelo egrégio TRF1 em suas instâncias originária e recursal. Demais disso, há firme jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça consagrando o entendimento de que a simples existência de ação anulatória de leilão extrajudicial não constitui prejudicialidade externa da ação de imissão na posse, especialmente quando já proferida sentença de improcedência do pedido de anulação do leilão extrajudicial. É o que se verifica em julgamentos de casos similares, consoante as ementas dos arestos a seguir transcritos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PEDIDOS DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE LIMINAR VEICULADOS NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DOS RÉUS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. DISCUSSÃO ACERCA DA NULIDADE DO LEILÃO NA JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA. REQUISITOS LEGAIS. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. TAXA DE OCUPAÇÃO (LUCROS CESSANTES). DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não devem ser conhecidos os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de liminar formulados pelos réus no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 2. Este TJDFT o consolidou entendimento de que de que não há prejudicialidade entre a ação de imissão de posse e a demanda que discute os requisitos de validade da venda extrajudicial do bem pela instituição bancária, o que obsta a extinção da ação petitória ou o deslocamento da competência. Tratando-se procedimentos distintos, com naturezas jurídicas distintas, não há de se falar em conexão com a demanda em trâmite na Justiça Federal. Preliminar rejeitada 3. A comprovada aquisição da propriedade imóvel, por meio do registro da arrematação na matrícula correspondente, confere ao titular do domínio o pleno direito de usar, gozar e dispor da coisa, tratando-se de título legítimo a amparar o pleito de imissão de posse. 4. É devida a cobrança de taxa de ocupação como forma de lucros cessantes, nos termos do artigo 37- A da lei n. 9.514/1997, com a redação dada pela lei n. 10.931/2004, em obediência ao princípio tempus regit actum. (...) (Acórdão 1859165, 07032483520228070019, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLEITO JÁ DEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. EFEITO SUSPENSIVO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. MATÉRIA DECIDA NOS AUTOS No 0728936-22.2023.8.07.0000. VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DO IDOSO. INOVAÇÃO RECURSAL. AFRONTA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINAR REJEITADA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 30 DA LEI 9.514/1997. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 5. Nos moldes do art. 30 da Lei 9.514/1997 "é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome". 6. Com a superveniência da consolidação da propriedade pelo credor fiduciário com posterior aquisição do imóvel pelos agravados e ausentes justificativas plausíveis capazes de afastar o regular cumprimento dos requisitos legais estabelecidos no art. 30 da Lei 9.514/1997 pelos autores, é inviável a pretensão deduzida na apelação. 7. A simples existência de ação anulatória de leilão extrajudicial não constitui prejudicialidade externa da imissão na posse, especialmente quando já proferida sentença de improcedência do pedido de anulação do leilão extrajudicial. 8. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDA. (Acórdão 1785361, 07194068820238070001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE NO PATRIMÔNIO DO CREDOR. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÃO CONTRA O BANCO NA JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. IMISSÃO DOS ARREMATANTES NA POSSE. DEFERIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A jurisprudência há muito sedimentou o entendimento de que não há prejudicialidade entre a imissão de posse em imóvel e a ação que discute os requisitos de validade da venda extrajudicial pela instituição bancária, o que obsta tanto a extinção da ação petitória, como o deslocamento da competência. 2. A ação de imissão de posse é petitória. É o instrumento adequado para quem é proprietário, mas nunca teve posse. No caso, o título de propriedade é resultado da arrematação do imóvel em leilão extrajudicial. Nasce o direito à posse (jus possidendi) quando há recusa do antigo proprietário em desocupar a unidade imobiliária. 3. Para obstar o deferimento da medida, são insuficientes as alegações que haveria irregularidades no procedimento que resultou na consolidação da propriedade em favor do banco e a transferência do domínio ao arrematante, porque, na melhor das hipóteses, questão se resolverá em perdas e danos. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 1347639, 07195786320198070003, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Com estas considerações, examinando as circunstâncias da situação concreta, sob o prisma da segurança jurídica e da economia processual, entendo não haver plausibilidade no que se refere à manutenção da suspensão da ação originária, tendo em vista a insubsistência do instituto da prejudicialidade externa. Por conseguinte, assiste razão aos agravantes no mérito do presente agravo de instrumento, sendo que a retomada do curso do processo de imissão na posse é medida que se impõe. Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, reformando a decisão interlocutória recorrida (ID 159793451 dos autos de referência), para determinar o prosseguimento da ação originária de imissão na posse (autos no 0702479-22.2020.8.07.0011) processada junto ao r. Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. É importante destacar que embora o agravante esteja se insurgindo contra nova decisão interlocutória do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, e contra ela suscitando inclusive vício de nulidade por falta de fundamentação, a rigor, a decisão apenas está dando cumprimento ao referido acórdão n. 1.891.638, da 8a Turma Cível, oriundo do julgamento do AGI n. 0718007-90.2024.8.07.0000, que determinou a imissão na posse em favor de WILKEM e MARIA (ora agravados) após considerar todos os fundamentos que estão repetidos neste presente recurso. É dizer que, em princípio, enquanto não se possa concluir pela violação formal-literal do Princípio da Unirrecorribilidade – uma vez que se recorre contra nova decisão de origem -, o ato recorrido, e na parte em que impugnado, retira a sua razão de existir e de decidir diretamente do próprio acórdão lavrado em decorrência do julgamento realizado pela Eg. 8a Turma Cível, exatamente no intuito de efetivar da medida judicial de imissão da posse, em observância impositiva ao Princípio da Hierarquia. Ademais, não existem fatos novos a ensejar a modificação do entendimento acima empreendido, julgado na recentíssima data de 16/07/2024. Caso existissem, tendo em vista que seriam questões fáticas e jurídicas que se desenvolveriam dentro do espeque de temas já conhecidos pelo Tribunal por força da interposição do AGI n. 0718007-90.2024.8.07.0000, deveriam ser lá informados, suscitados ou incluídos nos eventuais recursos a serem interpostos naqueles autos. A admissão de recurso para discutir temas idênticos, mas contra decisão diversa, que devolve materialmente o mesmo assunto, é suficiente para violar materialmente o Princípio da Unirecorribilidade, e, por isso, esbarra, simultaneamente, no Princípio da Preclusão Pro Judicato, uma vez que a Eg. 8a Turma Cível já julgou, em sede de 2o Grau de Jurisdição, todos os temas aqui devolvidos. Em relação ao tema indico o seguinte julgado: Acórdão 1908823, 07236668020248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 29/8/2024. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. Advirto ao agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024 às 11:53:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora